Tribunal: TJSP
Processo: 0002664-06.2012.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Processo híbrido (parte em autos físicos, parte em autos digitais) – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Nulidade da citação por edital de alguns réus – Afastamento – Demais nulidades não evidenciadas, sendo vedado defender direito alheio em nome próprio - Réus que não demonstraram a lisura e boa-fé de sua posse, seja por ter restado findo o comodato, seja por

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Processo híbrido (parte em autos físicos, parte em autos digitais) – Cerceamento de defesa - Inocorrência – Nulidade da citação por edital de alguns réus – Afastamento – Demais nulidades não evidenciadas, sendo vedado defender direito alheio em nome próprio - Réus que não demonstraram a lisura e boa-fé de sua posse, seja por ter restado findo o comodato, seja por terem invadido a área sabidamente de outrem – Autor, por sua vez, proprietário – Posse dos réus precária – Usucapião não configurado - Indenização por benfeitorias – Descabimento - Ação procedente – Sentença mantida – Recursos improvidos.